Tribunal: CARF
Processo: 10410.724789/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724789/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARIO ALOISIO BARRETO MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO
DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
efetivamente realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os
pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores
pagos.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724789/2014-23
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724789/2014-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2012, exercício de 2013, no valor de R$ 17.565,95, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 10.666,31, da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.849,91, da dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 83.914,68, e da dedução indevida
de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 3.894,92, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 9.278,45 (fls. 76/82).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-47.860, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 112/115):
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2013,
ano-calendário 2012 (fls. 50/56), lavrada em 13/10/2014, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 51/54), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724789/2014-23

DA CIÊNCIA
Como não consta nos autos prova da regular intimação do sujeito passivo, a ciência do
lançamento deve ser considerada realizada na data da apresentação da impugnação, nos
termos da Nota Cosit 423/1994 e do art. 26, §5o, da Lei no 9.784/99.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 19/12/2014 (fls. 24/25), por meio da qual contesta as glosas e apresenta
os documentos de fls. 35/46.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi lavrado o Termo
Circunstanciado de fls. 89/94, aprovado pelo Despacho Decisório no 07/2017 (fls. 95),
por meio do qual foi alterado o lançamento, com base nas constatações abaixo:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
• Com relação à dedução indevida com despesas médicas, o contribuinte apresentou
comprovação no valor de R$4.849,91, devendo ser restabelecido este valor em sua
DIRPF 2013.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
• Glosa de Pensão Alimentícia, no valor de R$62.581,44, tendo em vista a não
apresentação de comprovantes de pagamento relativos ao ano calendário 2012, de Nair
Quintela e Maria Luiza Alves Bezerra Melo.
• A comprovação da despesa com Pensão Alimentícia é feita com a apresentação de
Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente fixando o
valor da pensão, juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento. O valor
de R$21.333.24 deverá ser restabelecido na Declaração de Ajuste Anual 2013,
comprovado através do Comprovante de Rendimentos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
• Com relação à dedução indevida de Previdência Oficial, o interessado apresenta
Informes de Rendimentos pagos, que comprovam a despesa, devendo ser restabelecido
o valor de R$10.666,31 em sua Declaração de Ajuste Anual 2013, ano calendário 2012.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
• O Contribuinte apresentou comprovante da despesa com Previdência Privada e Fapi,
no valor de R$3.894,92, devendo ser restabelecido este valor em sua DIRPF.
O interessado foi intimado do resultado do Despacho Decisório em 26/05/2017 (fls. 99)
e não se manifestou até a presente data.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724789/2014-23

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para, confirmando o despacho decisório proferido nos
autos (fls. 95), restabelecer integralmente as deduções com previdência oficial, despesas
médicas, e previdência privada e FAPI, e parcialmente as despesas com pensão alimentícia, no
valor de R$. 21.333,24, nos termos do despacho decisório proferido nos autos (fls. 95), reduzir o
imposto a restituir declarado de R$ 12.190,09 para o imposto a restituir ajustado de R$ 1.926,25.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/03/2019 (fls. 117), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 11/04/2019, recurso voluntário (fls. 123), trazendo aos autos os
comprovantes de pagamento e decisões judiciais que estabeleceram as pensões às alimentandas
Nair Quintella Melo e Maria Luiza Alves Bezerra Melo, requerendo, ao final, seja restabelecido
os valores glosados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 128/160.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas em litígio mantidas parcialmente sobre as despesas com pensão
alimentícia declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
parcialmente a glosa das despesas com pensão alimentícia paga às alimentandas Nair Quintella
Melo e Maria Luíza Alves Bezerra, nos valores de R$ 44.784,00 e R$ 17.797,44,
respectivamente, por força de acordo homologado judicialmente, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das despesas em
litígio declaradas na DAA/2013.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724789/2014-23

Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros, e em especial, com cópia dos comprovantes de pagamento/depósitos bancários por
ele realizado às alimentandas (fls. 128/153).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constantes dos autos e da ora trazida
nesta fase recursal, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio
traçados na decisão recorrida (fls. 115):
DA REVISÃO DO LANÇAMENTO
O lançamento regularmente notificado poderá ser revisto de ofício, desde que
constatada a existência de fatos não conhecidos ou não provados por ocasião do
lançamento anterior.
De acordo com o disposto no art. 6o-A, inciso I, da Instrução Normativa (IN) RFB no
958/09, incluído pela IN RFB no 1.061/10, no caso de a impugnação à Notificação de
Lançamento ser apresentada sem intimação prévia, sem atendimento à intimação ou sem
apresentação da Solicitação de Retificação de Lançamento, a impugnação e a
documentação pertinente deverão ser analisadas pela autoridade lançadora.
No caso em apreço, o sujeito passivo apresentou, em sede de impugnação, documentos
que foram devidamente analisados pela autoridade revisora, por meio do Termo
Circunstanciado de fls. 89/94, aprovado pelo Despacho Decisório no 07/2017 (fls. 95),
do qual foi devidamente cientificado.
Como não houve manifestação acerca do Despacho Decisório até a presente data,
mantém-se a decisão ali proferida, pelos mesmos fundamentos, ressaltando-se que não
foram suscitadas questões de direito na peça impugnatória.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Conforme se depreende da decisão de piso, a despesa com pensão alimentícia, no
valor total de R$ 62.581,44 (R$ 44.784,00 + R$ 17.797,44), não foi acatada por não ter sido
comprovado ou demonstrado o respectivo o pagamento, por meio de documentação hábil e
idônea.
Vale salientar, que dos acordos homologados nos processos no 001.05.8261-3 e
001.03.008751-2, que tramitaram na 3a e 6a Varas de Família de Maceió/AL, pode-se constatar
que coube ao Recorrente arcar com o pagamento da pensão alimentícia à sua filha, Maria Luíza
Alves Bezerra, de 3 salários mínimos, em 20/07/2005 (fls. 35/37, 154/155 e 158), e à sua ex-
esposa, Nair Quintella Melo, de 12 salários mínimos, em 17/04/2004 (fls. 39/40 e 156/157).
Assim, os comprovantes de depósito em contas bancárias junto à Caixa
Econômica Federal, aliados ao recibo de pagamento e ao cheque acostados aos autos, estão a
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724789/2014-23

comprovar, de fato, o pagamento das pensões alimentícias às alimentandas, no decorrer do ano-
calendário de 2012, nos valores de R$ 17.797,44 e R$ 44.784,00 (fls. 128/152), inclusive em
percentual menor ao acordado. Por esta razão, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais, respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre os
pagamentos declarados e comprovados, que decorreram efetivamente de acordos homologados
judicialmente, e declaro a nulidade do lançamento realizado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução pensão alimentícia, no valor total de R$
62.581,44, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2012, exercício 2013.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital